Tribunal: TJDFT
Processo: 0743649-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDA MARIA CARLOS AGUIAR contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado contra o DISTRITO FEDERAL, para que este seja compelido a fornecer à autora, ora agravante, exame genético de “painel por NGS de síndrome de predisposição ao câncer de mama e ovário, com análise para CNV”. A agravante, de 20 (vinte) anos de idade, informa acentuado histórico familiar de neoplasia maligna e apresenta relatório médico que prescreve o exame de mapeamento genético como imprescindível ao seu adequado acompanhamento e aconselhamento genético. Alega a necessidade de atuação preventiva e, com base em notas técnicas colacionadas de outros processos, favoráveis ao rastreamento genético em situações similares a dos autos, sustenta a probabilidade do direito. Em face do preocupante histórico familiar de câncer e à luz do art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.732/2012, aponta o perigo de dano, visto aguardar o agendamento do exame há mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, desde 09/12/2021. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar ao Distrito Federal a imediata dispensação do exame de PAINEL POR NGS DE SÍNDROME DE PREDISPOSIÇÃO AO CÂNCER DE MAMA E OVÁRIO, COM ANÁLISE PARA CNV, em qualquer hospital da rede pública, ou, subsidiariamente, em qualquer hospital da rede particular. Sem preparo, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, primordialmente no concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Quanto à probabilidade do direito vindicado, assinalo não ser critério peremptório para a negativa do exame solicitado pela médica assistente da agravante, a condição de o procedimento não ser regulado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. No entanto, ao menos em sede de exame perfunctório, o pedido médico que instrui a inicial não revela prima facie a imprescindibilidade do exame (ID 144422513 do processo referência n. 0743649-36.2022.8.07.0000). Nesse caso, diante da não-padronização do procedimento no SUS, preconiza-se o aguardo de maiores informações em observância à instrução probatória. Consoante assinalado pelo juízo a quo: “O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções investigativas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde.” Por sua vez, conquanto o relatório médico e as notas técnicas dos NATJUS de GO e MT (IDs 42479112 e 42479111) denotem a seriedade do histórico familiar de câncer e apontem o exame de rastreamento genético prescrito como necessário à gestão de risco de doença oncológica, forçoso é reconhecer não estar caracterizado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação indispensável para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, não há qualquer elemento no relatório médico que evidencie a alegada premência na realização do exame preventivo. As próprias notas técnicas dos NATJUS do TJGO e TJMT assinalam não ser o exame vindicado caso de urgência ou emergência (IDs 42479112 e 42479111). Nesse contexto, não caracterizado, neste momento, o perigo de dano, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se Agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Brasília-DF, 09 de janeiro de 2023. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB